Tribunal: TJMT
Processo: 1003789-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003789-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e outra
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos de n. 0002570-35.2003.8.11.0013, onde figuram como reconvinte RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e como executado ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR, que “INDEFERIU a DEFESA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NA FORMA DE EXCEÇÃO, com a finalidade de IMPEDIR A IMISSÃO NA POSSE” (sic).
Contra esta decisão foram opostos embargos declaratórios, sem êxito (Id. 78858455).
Nas razões recursais, coligidas no ID n. 78852473, o agravante sustenta a ausência dos requisitos legais da tutela possessória anteriormente concedida, notadamente porque se trata de “mera ação demarcatória com VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS proposta para a delimitação e demarcação de títulos de domínio imprestáveis, SEM A DEVIDA CITAÇÃO DOS EFETIVOS CONFRONTANTES DA ÁREA QUE ESTÁ PARA SER ESBULHADA quase que de forma criminosa, conforme se denota dos LAUDOS PERICIAIS NULOS SEM A DESCRIÇÃO DETERMINADA POR LEI” (sic).
E acrescenta que “não obstante não tenha o condão de gerar a aquisição originária, foi objeto de abertura de matrícula de remembramento, sem sequer ter sido ratificada as matrículas anteriores, conforme determina a lei de registros públicos e as normas acerca da propriedade rural do INCRA para a verificação de eventual SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS DE DOMÍNIO em suas poligonais” (sic).
Ressalta que apresentou a EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA e PEDIDO DA NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO DEMARCATÓRIO tendo o nobre magistrado decidido que “[...] O processo, vale dizer, ajuizado em 10 de dezembro de 1981, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, por isso, incabível na atual etapa processual, discutir eventual usucapião do imóvel objeto do litígio, designação de audiência de justificação, a declaração da nulidade da sentença anexado ao id. 38357053 – Pág. 157 a id. 38357053 – Pág. 164, e transitada em julgado em 14 de novembro de 2003 (id. 38357053 – Pág. 219), bem como a manutenção da posse dos requeridos, sob pena de se reabrir a etapa de conhecimento e de se provocar substancial tumulto processual. Diante destes argumentos, INDEFIRO todos os requerimentos formulados na peça processual colacionada ao id. 46023743, posto que completamente impertinentes em relação ao momento processual em que foram formulados e dado o nítido caráter protelatório da pretensão.[...]”.
Assevera que “o feito demarcatório transcorreu de forma absolutamente nula, pois, não foi observado o rito processual na formação do polo passivo necessário e imprescindível para a validade e eficácia do feito. Notadamente, estar-se-á diante de um processo de natureza real cuja importância e consequências podem violar direitos constitucionais de posse e domínio, a propriedade, garantia conferida a todos os cidadãos pela Carta Magna” (sic).
Por fim, anota que o magistrado “certamente equivocou-se quanto a decisão de INDEFERIMENTO DA DEFESA OPOSTA POR MEIO DE EXCEÇÃO, vez que DEVERIA TER SIDO PARTE, não tendo sido citado, sequer se poderia falar em preclusão consumativa, especialmente em se tratando de nulidade que sequer confere o status constitucional de coisa julgada material” (sic).
Aduz que “na decisão o nobre magistrado aduz caráter protelatório da defesa apresentada pela parte que NUNCA COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL, data vênia cerceando direito constitucional da defesa da posse e sua função social, do acesso a ampla defesa e contraditório, e o direito de ação, do qual o judiciário não pode se negar a declarar” (sic).
Ademais, afirma que embora “o N. Magistrado a quo tenha entendido que o Espólio Agravante opôs Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, é certo que inexiste quaisquer indícios de dolo processual do recorrente, sequer é possível falar que é de interesse desta parte atrasar ainda mais a solução da presente lide” (sic).
Ressalta que a multa aplicada merece ser afastada, “seja pela ausência de dolo em procrastinar o feito, seja pela absoluta ausência de fundamentação na r. decisão” (sic).
Requer, de início, que seja concedida a antecipação da tutela recursal “DEFERINDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO DEMARCATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para IMEDIATAMENTE RECOLHER O MANDADO DE IMISSÃO NA PROPRIEDADE FAZENDA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, eis que presentes prova inequívoca da POSSE AD DOMINI por quase 50 ANOS, feito até mesmo por meio de escritura pública de constatação, documentos fundiários, declaração pública dos confrontantes, bem como DO RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL SOCIAL, com a lesão dos direitos da dignidade da pessoa humana, das inúmeras famílias que labutam a terra e cumprem sobremaneira sua FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE, e também de milhares de cabeças de bovinos que lá estão apascentadas de propriedade do agravante, contra o direito ilegítimo do agravado, QUE NUNCA TEVE POSSE fato INCONTROVERSO nos autos” (sic).
Preparo recursal recolhido no ID n. 78875972.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O agravante insurge-se contra a decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem indeferiu a tutela de urgência vindicada, cuja finalidade era impedir a imissão na posse de área demarcada.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Isto porque, a um primeiro olhar, emerge dos autos que não encontra respaldo jurídico a pretensão do agravante, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, pois o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, de modo que mostra-se incabível na atual etapa, discutir eventual usucapião do imóvel objeto do litígio, inclusive com a declaração da nulidade da sentença transitada em julgado em 14 de novembro de 2003 (id. 38357053 - Pág. 219 - origem), até porque há possibilidade de se provocar substancial tumulto processual.
Sendo assim, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao agravante para que se proceda a antecipação da tutela pretendida, o que não se verifica neste momento, no caso concreto.
Portanto, ausente plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, não ficou demonstrado também o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (periculum in mora).
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora